Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”. 1.2. No caso, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da Ação Monitória. 1.3. Conforme entendimento desta Egrégia Corte, as Notas Fiscais Eletrônicas são documentos hábeis a demonstrar a existência de vínculo obrigacional e embasar o pedido monitório, desde que corroboradas por outros elementos de prova que evidenciam a existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes.
2. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 2.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de firmar entendimento no sentido de que o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de Ação Monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
3. No processamento da Ação Monitória, caso ocorra o pagamento voluntário da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, o Juízo fixará honorários advocatícios no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, conforme estabelece o artigo 701 do Código de Processo Civil. Entretanto, caso os Embargos à Monitória sejam rejeitados ou não ocorra o pagamento da importância devida no prazo legal e o título executivo seja constituído de pleno direito, obsta-se a aplicação do benefício disposto na norma supracitada, aplicando-se a regra do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil em relação à fixação dos honorários advocatícios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.